Tribunal: TJDFT
Processo: 0737523-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737523-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: ANA ANITA DE ARAUJO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Samedil – Serviços de Atendimento Médico S.A. contra a decisão da 2a Vara Cível de Brasília que, em ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais (com pedido de tutela de urgência) proposta por Ana Anita de Araújo, deferiu o pedido de tutela de urgência para que a ré forneça o tratamento de “home care”, conforme prescrição médica, sob pena de multa (proc. no 0740335- 16.2021.8.07.0001, ID no 108704713). 2. Nas razões de ID no 30930471, a agravante narra, em suma, que a agravada aderiu ao plano de saúde em 30/1/2021 e que foi diagnosticada com câncer de pulmão. Informa que a paciente foi internada, mas, diante do estágio terminal da doença, foi liberada do hospital para home care. Argui ausência dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela. Alega que a probabilidade do direito é afastada pela cláusula 4.1 do contrato firmado entre as partes, que exclui o custeio de tratamento domiciliar. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para desobrigá-la de arcar com o tratamento médico domiciliar pleiteado. 3. Preparo nos IDs no 30930473 e no 30930474. 4. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID no 30955351). 5. Contrarrazões apresentadas (ID no 31010833). 6. Cumpre decidir. 7. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 8. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 9. No processo originário (autos no 0740335-16.2021.8.07.0001) foi prolatada sentença que julgou procedentes os pedidos (CPC, art. 487, inciso I, ID no 112453503, autos originários). 10. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 11. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 12. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 13. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 14. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de janeiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO